Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702438-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE MELLO OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. M. O. S. rep. por sua genitora J. M. O. S., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer, visando a determinação para que a Ré disponibilize ao Autor a terapia ABA e nutricional por meio de sua rede credenciada o reembolso integral do tratamento, movida em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, processo n. 0742000-33.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que: (i) a Ré custeie o tratamento prescrito, em sua rede credenciada, disponibilizando terapia ABA a ser aplicada por especialista (formação lato ou stricto sensu), no quantitativo de 20 horas semanais, bem como terapia ocupacional com profissional especializado em integração sensorial e com certificação internacional de terapia integração sensorial de Ayres, com carga horária de 5 horas semanais, e também terapia nutricional com especialista em Seletividade Alimentar; (ii) na ausência de profissionais habilitados em sua rede credenciada, deverá autorizar a continuidade do tratamento em regime de coparticipação, no percentual de 25% para o Autor e 75% para a Ré, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo (ID 43023031, fls. 64/67). O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 43023028). Inicialmente, afirma que o Juízo a quo ainda não se manifestou sobre o pedido de gratuidade da justiça, apesar de já recebida a inicial. Destaca que há pedido de gratuidade formulado na exordial (ID 141594357, fl. 28), bem como, declaração de hipossuficiência (ID 141594361), assim, não há necessidade de recolhimento de preparo. No presente caso, o Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 43023028), todavia, não recolheu o devido preparo. Além disso, não se verifica nos autos de origem a concessão da gratuidade da justiça e sequer se verifica o pedido de gratuidade no recurso interposto. Em que pese as alegações do Agravante, cumpre destacar que a não manifestação do Juízo a quo acerca da concessão da gratuidade da justiça ao Agravante não enseja o reconhecimento tácito do benefício. Ausente pedido expresso no agravo de instrumento interposto, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Diante disso, intime-se o Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca do recolhimento do preparo - pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso - com a finalidade de clarificar e adequar a sua peça, manifestando-se em relação a possível pedido de gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 1.017, § 3o e 932, inc. III, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2023 16:12:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador